Tribunal: TJMT
Processo: 0010118-51.2016.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0010118-51.2016.8.11.0015
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: LUIS CARLOS LIMA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA contra sentença proferida pela MMa Juíza da 1a Vara da Comarca de Sinop que, em ação de exibição de documentos para cobrança de seguro DPVAT proposta por LUIS CARLOS LIMA, julgou procedente o pedido inicial, com resolução do mérito, a teor do art. 487, incisos I e II, do CPC, para reconhecer obrigação da parte requerida de exibir, como de fato já os exibiu, via dos processos administrativos n.° 2013238013 e n°. 2013237992, conforme requerido, condenando-a ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios da contraparte, que arbitrou em 10% do valor atribuído a causa, a teor dos arts. 82, 84 e 85 do CPC.
Em razões recursais, requer o apelante, em síntese, a reforma da sentença “para extinguir o feito sem resolução mérito, nos termos expostos na tese de inocorrência de pretensão resistida. Seja reformada a sentença para afastar a condenação em honorários, nos termos expostos na tese de ausência de sucumbência.”
Devidamente intimada, o apelado não apresentou contrarrazões.
É a síntese do necessário.
Decido.
O presente recurso não merece acolhimento.
Isso porque, muito embora a documentação requerida tenha sido trazida aos autos pela seguradora de forma espontânea, como afirmado pela própria apelante, o fato é que a ré permaneceu inerte após o recebimento da notificação extrajudicial enviada pelo autor, não tendo apresentado nenhuma justificativa plausível para tanto, o que obrigou o autor a propor a presente demanda.
Em assim sendo, em aplicação ao princípio da causalidade, mostra-se correta a condenação da ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na forma como fixado na sentença recorrida.
Neste sentido, colhe-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS. CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ. Cabe à parte ré, que deu causa à propositura da demanda, o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, visto que do julgamento procedente do pedido, ainda que parcial, não pode resultar prejuízo para a parte autora. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1510670/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 28/03/2016)
No mesmo sentido:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ALEGADA A AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. INSUBSISTÊNCIA. DOCUMENTOS REQUERIDOS PELO AUTOR ATRAVÉS DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. MEIO IDÔNEO. DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DA ESFERA ADMINISTRATIVA PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO CAUTELAR. EXIGÊNCIA QUE AFRONTA O PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO ACESSO À JUSTIÇA CONSAGRADO NO ART. 5o, INCISO XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRETENSÃO RESISTIDA, CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RÉ QUE DEU CAUSA À PROPOSITURA DA AÇÃO E, PORTANTO, DEVE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. "A notificação extrajudicial, mormente quando por AR - Aviso de Recebimento, é o meio legal de manifestar qualquer intenção de modo formal, bem como, por consequência, de aferir a resistência para fins de condenação em honorários advocatícios em ação de exibição judicial. Pela conjugação dos princípios da causalidade e da sucumbência, em sede de ação cautelar de exibição de documentos, somente se perfaz legítima a imposição de verba honorária em desfavor da parte ré se configurada sua resistência injustificada em apresentar os escritos pleiteados, seja a oposição externada no âmbito administrativo ou no próprio processo judicial" (TJ-SC - AC: 00136206020158240018 Chapecó 0013620-60.2015.8.24.0018, Relator: Saul Steil, Data de Julgamento: 09/02/2017, Primeira Câmara de Direito Civil)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. FALTA DE RESPOSTA. JUDICIALIZAÇÃO PARA FINS DE OBTENÇÃO DOS DOCUMENTOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RESISTÊNCIA CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVERSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADEQUAÇÃO DESNECESSÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO."A notificação extrajudicial, mormente quando por AR - Aviso de Recebimento, é o meio legal de manifestar qualquer intenção de modo formal, bem como, por consequência, de aferir a resistência para fins de condenação em honorários advocatícios em ação de exibição judicial. Pela conjugação dos princípios da causalidade e da sucumbência, em sede de ação cautelar de exibição de documentos, somente se perfaz legítima a imposição de verba honorária em desfavor da parte ré se configurada sua resistência injustificada em apresentar os escritos pleiteados, seja a oposição externada no âmbito administrativo ou no próprio processo judicial" (TJSC, Apelação n. 0004675-37.2010.8.24.0058, de São Bento do Sul, rel. Des. Jorge Luis Costa Beber, j. em 2-6-2016). (TJSC, Apelação Cível n. 0008956-83.2015.8.24.0018, de Chapecó, rel. Des. Fernando Carioni, j. 25-10-2016).
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO e majoro a condenação de honorários advocatícios para 12% do valor atribuído à causa.
Intime-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora